Tribunal: TJDFT
Processo: 0746480-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID – 19. LEI No. 14.174/2021. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. TEMA 210 STF. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a requerida a ressarcir o valor pago pelas passagens não utilizadas, e a pagar o valor de R$5.000,00 para cada autor, para compensação dos danos morais. Em suas razões, sustenta a prescrição bienal e a aplicação da convenção de Montreal e não o Código de Defesa do Consumidor. Afirma que não se observa o dever de indenizar. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 55557194 e ID 55557196. Contrarrazões apresentadas (ID 55557198).
3. Cumpre-se esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, que fixou tese em repercussão geral (Tema 210), as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o próprio STF consolidou o entendimento de que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. (RE 1293093 AgR/MG - Minas Gerais - Ag.Reg. no Recurso Extraordinário, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, J. 27/04/2021, Publicação: 30/04/2021, Órgão julgador: Segunda Turma).
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os recorridos, adquiriram bilhetes aéreos em 07/03/2021, trechos Brasília – Lisboa – Roma, ida e volta, com voos previstos para ocorrerem em 14/07/2021 e 22/08/2021, respectivamente. Todavia, o voo entre Brasília e Lisboa foi cancelado, em razão das limitações impostas por ocasião da pandemia do coronavírus, razão pela qual, os autores solicitaram o reembolso dos valores despendidos com a aquisição das passagens, no total de R$ 9.083,84 (nove mil e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) - ID 55557175. Contudo, em vez de serem reembolsados pelo valor total gasto com as passagens, receberam e-mails fornecendo "vouchers" apenas com valores correspondentes às passagens do voo de Roma a Lisboa (18 de agosto). Posteriormente, os recorridos entraram em contato com a recorrente por diversas vezes, via telefone e formulários disponíveis no site da requerida, pleiteando a devolução dos valores despendidos em espécie, porém, sem sucesso.
5. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o cancelamento do voo ocorreu por caso fortuito ou força maior, pandemia de COVID-19, o que exime a responsabilidade da empresa. Outrossim, na hipótese se aplicam as disposições da Lei no 14.034/2020, alterada pela Lei 14174/2021, uma vez que o cancelamento do voo se deu no período da pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a Lei n. 14.034/2020, com as alterações inseridas pela Lei 14.174/2021, dispõe que no art. 3o, § 1o que: "Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento".
7. Deste modo, o cancelamento de voos nacionais e internacionais, no período da pandemia Covid-19, confere ao consumidor o direito ao reembolso ou crédito da passagem, sem ônus ou condição, sob pena de enriquecimento indevido das empresas aéreas. No presente caso, conforme dito alhures, a passagem foi adquirida em 07/03/2021 e a ação distribuída em 20/08/2023. Como se verifica, quanto ao pedido de ressarcimento do valor empregado na aquisição das passagens, entende-se que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição, e conformidade com tese fixada pelo STF, no julgamento do Tema 210.
8. Em relação aos danos morais, a sentença deve ser reformada. Com efeito, em se tratando de cancelamento de voo em razão de pandemia, fica evidenciado que nenhuma das partes deu causa ao ocorrido. Não sobeja esclarecer que diante das medidas adotadas para contenção da propagação do novo coronavírus, dentre as quais a restrição de circulação de pessoas, países inteiros foram colocados em quarentena, de modo a evitar o colapso no sistema de saúde, e o crescimento do número de óbitos. O que acarretou o fechamento de fronteiras, e o consequente cancelamento de inúmeros voos. O que refletiu direta e imediatamente no setor de aviação civil, razão pela qual foram editadas as Leis de emergência visando a promover o reequilíbrio do setor.
9. A recusa da empresa em promover o reembolso do crédito, tendo em vista a previsão legal para emissão de crédito, não tem potencial para provocar ofensa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica dos autores, bem como sua honra ou dignidade. Além disso, os autores não demonstraram que tiveram maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Nesse cenário, tem-se que o dano moral não é presumido, exigindo demonstração de circunstâncias hábeis à sua configuração, o que não restou demonstrado no caso.
10.Recurso CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição quanto ao dano material, e para afastar a condenação pelos danos morais.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido na integralidade, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.